Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. AR. RECEBIDO NO DOMICÍLIO FISCAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 4.567/2011. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. É válida a intimação no processo administrativo fiscal por intermédio de Aviso de Recebimento no domicílio fiscal da pessoa jurídica (Lei Distrital no 4.567/2011). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23, inciso I, do Decreto 70.235/1972 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da intimação do sujeito passivo no Termo de Início de Fiscalização (Notificação n.o 166/2018) por ter sido assinada por terceiro estranho à recorrente, além de não existir qualificação dessa pessoa; que o AR da intimação do Termo de Conclusão da Ação Fiscal no 369/2018 foi recebida por pessoa estranha à recorrente; e que a intimação do Auto de Infração no 2421/2018 foi realizada, igualmente, em nome de pessoa estranha à recorrente, de modo que, em seu entendimento, o processo administrativo fiscal e a respectiva CDA são nulos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação de ID Num. 40394651 - Pág. 1 não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID Num. 40395960 - Pág. 1), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. NÃO REGULARIZAÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 76 do NCPC, a parte recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de procurações ou substabelecimentos de poderes ao subscritor do recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. A assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do signatário do documento. 5. O advogado titular do certificado digital utilizado para a transmissão eletrônica do recurso especial não possui procuração e a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para proceder à regularização da representação processual, deixou de sanar o vício oportunamente. 6. A procuração ou o substabelecimento apresentados a destempo não podem ser conhecidos, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.189.314/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ainda que superado tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não mereceria subir o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso I, do Decreto 70.235/1972 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 280 do STF, aplicado nesta sede por analogia. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. Ademais, infirmar a conclusão da Turma Julgadora de que “A apelante não logrou êxito em demonstrar que houve qualquer irregularidade na intimação que afastasse a presunção da autoridade fazendária, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I)” é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017